Tribunal: STF
Processo: RE 157938
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-02
Data de publicação: 1995-05-02

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.   PIS.  ACÓRDÃO  QUE,  AO
DECLARAR  A INCONSTITUCIONALIDADE  TÃO-SOMENTE DOS  DECRETOS-LEIS NºS
2.445  E 2.449/88,  MANTENDO A  REFERIDA EXAÇÃO  COMO PREVISTA NA LEI
COMPLEMENTAR  Nº 7/70, INADVERTIDAMENTE, CONCLUIU PELA PROCEDÊNCIA DO
RECURSO EM QUE SE PLEITEAVA A SUA COMPLETA EXONERAÇÃO.
         1.  Embargos opostos pela União  que se acolhem, para o fim
de retificar as conclusões do acórdão, declarando-se que o provimento
do   extraordinário  se   deu  de   forma  parcial,   compensada,  em
conseqüência,  a  verba  honorária  e  condenadas  as  recorrentes ao
pagamento das custas pela metade.
         2.  Embargos manifestados  pelas empresas  recorrentes, com
vistas  a obter declaração  no sentido de  ser indevida a cobrança do
PIS com base na LC 7/70, que se julga prejudicado.